Tribunal: TJBA
Processo: 0500418-89.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500418-89.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMEN XAVIER DE OLIVEIRA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA, SONILDE MEDEIROS AMORIM ARAUJO

APELADO: LUIZ ALBERTO LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. POSSE. MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ROBUSTA, EM REGRA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR PELA PARTE AUTORA. PROVAS INSUFICIENTES. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por CARMEN XAVIER DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse movida em desfavor de LUIZ ALBERTO LEAL DOS SANTOS, sob fundamento de que a parte autora não comprovou a posse anterior do imóvel objeto da lide.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores comprovaram a posse anterior do imóvel, requisito indispensável à ação possessória; (ii) estabelecer se restou configurado o esbulho praticado pelo réu.

III. Razões de decidir

1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa de posse anterior, ocorrência de esbulho e data do ato ilícito, nos termos do art. 561 do CPC.

2. Documentos como escritura pública de compra e venda e pagamento de IPTU demonstram relação com a propriedade, mas não servem, por si, para comprovar o exercício efetivo da posse.

3. As declarações apresentadas pelos autores perderam força probatória diante do depoimento de seu alienante, que reconheceu não exercer posse sobre o bem no momento da venda, não podendo transmiti-la.

4. As testemunhas trazidas pelos autores eram em sua maioria familiares, insuficientes para corroborar a alegada posse, ao passo que as testemunhas do réu confirmaram a realização de obras no local desde 2006.

5. A controvérsia sobre domínio não pode ser apreciada em sede de ação possessória, que se limita à tutela da posse.

6. A ausência de provas robustas da posse anterior inviabiliza a procedência do pedido de reintegração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A procedência da ação de reintegração de posse depende da comprovação inequívoca da posse anterior, da ocorrência de esbulho e da data do ato ilícito.

2. Títulos de propriedade e pagamento de tributos não bastam, por si só, para comprovar a posse em demandas possessórias.

3. Não se admite discutir domínio em sede de ação possessória, sob pena de confusão entre os institutos.

4. A prova testemunhal, em regra, é essencial para a resolução de tais lides, na medida em que posse é matéria de fato.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1389622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.02.2014; TJ-MG, AC nº 10000205326168001, Rel. Habib Felippe Jabour, 12ª Câmara Cível, j. 29.10.2020; TJ-MT, AC nº 0020770-25.2011.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2020; TJ-BA, APL nº 8001011-14.2016.8.05.0272, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 21.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500418-89.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante CARMEN XAVIER DE OLIVEIRA SILVA e outros (4) e como apelada LUIZ ALBERTO LEAL DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03